Tribunal: TJBA
Processo: 8019378-77.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019378-77.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal PACIENTE: JUCINEIDE ALVES LIMA e outros Advogado(s): HENRIQUE BORGES MACHADO LIMA IMPETRADO: Juíza Auxiliar da Corregedoria de Presídios do TJBA Advogado(s): HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE CUSTODIADA. PACIENTE PRESA NO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO/BA EM DECORRÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PROVENIENTE DA COMARCA DE PATOS/PB, QUE CONVERTEU A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. APURAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ATO COATOR. AUTORIZAÇÃO DE RECAMBIAMENTO, A PEDIDO DO DIRETOR DO CONJUNTO PENAL DE PAULO AFONSO/BA, EFETIVADA PELA EMINENTE JUÍZA AUXILIAR DA CORREGEDORIA. ATO PRATICADO MEDIANTE DELEGAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR CORREGEDOR. TESES VEICULADAS NO WRIT. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO RECAMBIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EM PAULO AFONSO/BA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E DA SAÚDE MENTAL DA PACIENTE, QUE É INVESTIGADA POR ENVOLVIMENTO EM DELITO QUE VITIMOU POLICIAL PENAL LOTADA NA COMARCA DE DESTINO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NO HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE NÃO RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL OU EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERMANÊNCIA NESTA UNIDADE FEDERATIVA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO RECAMBIAMENTO. NÃO COMPROVADO, DE MODO INDELÉVEL, O PERIGO CONCRETO APTO A SUSTAR A TRANSFERÊNCIA POSTULADA E DEFERIDA PELA AUTORIDADE COMPETENTE. VIOLAÇÃO À PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO FAMILIAR NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTÁVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado por Henrique Borges Machado Lima, Advogado, em favor de Jucineide Alves Lima, face ao ato praticado pela Eminente Juíza Auxiliar da Corregedoria, Dra. Silvia Lúcia Bonifácio Andrade Carvalho, que autorizou o recambiamento da Paciente, atualmente custodiada no Conjunto Penal de Paulo Afonso/BA, para a Comarca de Patos/PB. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que a Paciente é investigada por participar de delito que culminou no óbito de Edvânia Vieira da Silva, Policial Penal então lotada na Comarca de Patos/PB. A prisão da Paciente se deu em 28.11.2025, no Município de Paulo Afonso/BA, por força de decisão oriunda do Juízo da 1ª Vara Mista de Patos/PB, nos autos nº 0813270-19.2025.8.15.0251. Após ser prorrogada, a prisão temporária anteriormente determinada restou convertida em prisão preventiva, de modo que a Juíza Auxiliar da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça deferiu, mediante delegação do Excelentíssimo Desembargador Corregedor, requerimento elaborado pela Direção do Conjunto Penal de Paulo Afonso/BA, concernente ao recambiamento da Custodiada para a Comarca de Patos/PB, local do fato. 3. TESES VEICULADAS NO WIRT. Inconformado, o ora Impetrante manejou, em favor da Paciente, o presente Habeas Corpus, sustentando, em apertado resumo, constrangimento ilegal praticado pela Autoridade Coatora, quando da autorização de recambiamento, consistente em violação do direito à integridade física, saúde mental e preservação dos vínculos familiares. Nessa senda, alega que o fato de estar sendo investigada pela morte de Policial Penal lotada na Comarca de Patos/PB, torna arriscada sua custódia na aludida localidade. Aduz, outrossim, possuir vínculos familiares na Cidade de Paulo Afonso/BA, de modo que sua manutenção no Conjunto Penal do mencionado Município encontra-se albergada pelo Art. 103 da Lei de Execução Penal. 4. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Em judicioso Opinativo, subscrito pelo Douto Procurador José Alberto Leal Teles, o Parquet de 2º grau pugna pela denegação da ordem. Argumenta, nesse diapasão, que “Sob o prisma processual, a análise do acervo probatório pré-constituído não revela, de plano, óbices intransponíveis à transferência.” Conclui, a esse respeito, que “não restou demonstrada de forma inequívoca a existência de perigo concreto à integridade física da paciente que justificasse a excepcionalidade da manutenção na Bahia”, salientando, ademais, que “a tese de preservação do vínculo familiar não foi devidamente guarnecida de elementos que comprovem que o recambiamento resultaria em ruptura irreparável ou desproporcional aos direitos da custodiada.” 5. INFORMES DA AUTORIDADE IMPETRADA. A Eminente Magistrada apontada como Autoridade Coatora, haja vista atuar mediante delegação do Excelentíssimo Desembargador Corregedor, ao prestar as pertinentes informações, alegou que “a custodiada não possui Execução Penal em andamento, bem como não responde a nenhuma Ação Penal no Estado da Bahia, constando em seu cadastro no BNMP apenas o Mandado de Prisão expedido pelo Juízo da 1ª Vara Mista de Patos/PB.” Nessa seara, aduz que “a defesa da custodiada não formulou pedido de permanência no Estado da Bahia”, frisando restar mantida, até o momento, “a autorização de recambiamento da interna Jucineide Alves Lima para unidade prisional no Estado da Paraíba.” 6. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT QUE CARECE DE GUARIDA. Com efeito, verifica-se que “A prova em habeas corpus deve ser pré-constituída e incontroversa, sendo responsabilidade do impetrante a adequada instrução do writ com documentos suficientes para análise da alegada ilegalidade.” (RCD no HC n. 1.052.839/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 12/3/2026). Registre-se, sobre o tema, que “Como é cediço, o rito do habeas corpus (ou do seu respectivo recurso ordinário), dada sua natureza célere e excepcional, exige a apresentação de prova pré-constituída que demonstre, de forma inequívoca, o direito alegado.” (RCD no HC n. 1.058.669/RS, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026). No caso em tela, a pretensão veiculada não merece albergamento, considerando que o risco à integridade física não pode ser presumido pela simples alegação de a Paciente estar sendo investigada por crime que vitimou servidora pública lotada na Comarca dos fatos e, consequentemente, da custódia. Noutra baila, de acordo com a esteia intelectiva adotada pelo E. STJ, tem-se que “Ainda que o art. 103 da LEP assegure o direito de ‘permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar’, esta Corte vem entendendo que não se trata de um direito absoluto.” (AgRg no CC n. 209.716/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024). Sendo assim, forçosa é a mantença do ato combatido, por fazer prevalecer a conveniência da Administração da Justiça in casu – haja vista não se vislumbrar a real necessidade da transferência na hipótese sub examine. 7. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8019378-77.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante Henrique Borges Machado Lima, como Paciente Jucineide Alves Lima e como Autoridade Coatora a MM. Juíza Auxiliar da Corregedoria do Egrégio Tribunal da Bahia, atuando mediante delegação do Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral da Justiça. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento, em DENEGAR A ORDEM vindicada, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11